Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724397-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLORA MECUPRE COELHO DA MOTA CABRAL AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por FLORA MECUPRE COELHO DA MOTA CABRAL contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que reconheceu a regularidade da citação da ré, deferiu apenas parcialmente a liberação do valores penhorados na sua conta (R$ 2.252,46) e determinou a expedição de alvará de levantamento do valor restante (R$ 397,49), em favor do exequente. Em suas razões (ID 48058951), a agravante sustenta que: 1) não possui condições de arcar com as custas processuais; 2) desconhece o endereço e a pessoa que recebeu o AR; 3) o processo prosseguiu sem citação da executada e houve determinação de constrição de valores em ativos financeiros via Sisbajud, no valor de R$ 2.649,95; 3) o valor é proveniente de sua aposentadoria e o seu bloqueio pode causar prejuízo a sua subsistência; 4) “conforme o art. 238 do CPC, a citação é o ato pelo qual o executado é convocado para integrar a relação processual, indispensável, portanto, para validade do processo."; 5) a citação e, por consequência, todos os atos posteriores o devem ser considerados nulos; 6) ao tomar conhecimento do bloqueio judicial, procurou saber a existência do débito junto ao DETRAN e a Procuradoria e realizou o pagamento de todos os parcelamentos; 7) a penhora recaiu sobre verbas de natureza alimentar, portanto, impenhoráveis; 8) “o princípio da Efetividade da Execução (art. 797 do CPC), precisa estar alinhado ao princípio da Menor Onerosidade (art. 805, CPC) de modo que o meio utilizado para a execução precisa ser o menos gravoso”; 9) é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos; 10) o valor bloqueado é ínfimo e equivale a apenas 7,67% do valor da execução. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Paralelemente, antecipação dos efeitos da tutela recursal para ser determinado o desbloqueio do valor. No mérito, o provimento do recurso e a confirmação dos efeitos da tutela recursal. Pedido de gratuidade de justiça indeferido (ID 48058951). A agravante foi intimada a recolher as custas no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Manifestação sobre o recolhimento das custas (ID 48164180). Foi intimada a recolher o preparo em dobro, já que o documento apresentado era não hábil a comprovar o efetivo recolhimento das custas (ID 48364988). Preparo em dobro (ID 49603694). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Apesar de não haver probabilidade do direito, a princípio, com relação à nulidade de citação e à impenhorabilidade da verba, a alegação de que a executada realizou o parcelamento do débito junto ao DETRAN ao tomar conhecimento da presente execução, impede que os valores seja levantados pelo exequente até o efetivo contraditório. Com relação à nulidade de citação, a agravante alega que sua nulidade já que o comprovante de citação foi recebido por pessoa estranha em endereço desconhecido. Sustenta ainda que em outras execuções, não foi reconhecida a regularidade de sua citação (Processos 0083289-62.2010.8.07.0015 e 0728523-25.2020.8.07.0016). A certidão que instrui a execução fiscal goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade (Lei 6.830/80, art. 3o). A citação, em tese, deve ser realizada no endereço nela indicado, cuja alteração não foi comunicada ao fisco, nos termos do art. 14, § 1o do Dec. Distrital 25.508/05. Consigne-se: “Art. 14. Qualquer alteração nas informações cadastrais do contribuinte deverá ser por ele comunicada à repartição fiscal competente, no prazo de 45 dias, contados de sua ocorrência, mediante apresentação da Ficha Cadastral - FAC, acompanhada de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Distrito Federal ou Certidão expedida por Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas do Distrito Federal ou pela Ordem dos Advogados do Brasil, bem como da respectiva documentação comprobatória da alteração.” No caso, embora a agravante alegue que o fisco tinha ciência de seu endereço, não comprovou que houve a devida comunicação à repartição fiscal competente. O AR de citação foi remetido, a princípio, para o endereço informado pela executada junto ao fisco do Distrito Federal. O fato de ainda não ter sido reconhecida a citação da executada nos autos 0083289-62.2010.8.07.0015 e 0728523-25.2020.8.07.0016, não impede o reconhecimento da regularidade do ato na presente execução. Registre-se que o endereço constante naqueles títulos é diverso do constante nestes autos (Processos 0083289-62.2010.8.07.0015, ID 18331235 e 0728523-25.2020.8.07.0016, ID 155595856). Desse modo, em análise não exauriente, o ato é válido. Não há nulidade de citação. No que se refere à impenhorabilidade do valor constrito, sob o argumento de que a quantia tem natureza de proventos de sua aposentadoria, não há comprovação de que tais verbas decorrem de penhora sobre a remuneração da devedora. No caso, foi bloqueado o total de R$ 2.649,95, correspondente aos valores das respectivas contas da agravante/executada: R$ 118,39, na conta corrente do Banco Santander; R$ 2.252,46, na conta corrente da Caixa Econômica Federal; e R$ 279,10, na conta corrente do Nu Pagamentos S/A. Pelos extratos bancários apresentados, não é possível indicar que os valores bloqueados na conta do Banco Santander e do Nu Pagamentos S/A, no total de R$ 397,49, correspondem a proventos de aposentadoria da agravante. Na conta do Banco Santander, no mês do bloqueio judicial, a agravante recebeu pix no valor de R$ 2.500,00, o qual não há demonstração nos autos de que ele é proveniente de sua aposentadoria (ID 158701339, autos de origem). No mesmo sentido, os extratos bancários relativos à conta corrente da agravante no Nu Pagamentos S/A não permitem concluir pela impenhorabilidade do valor (ID 158703569, 158703568 e 158703579, autos de origem). Assim, não há razão para que seja determinado, por ora, o desbloqueio do valor, já que há possibilidade de prejuízo ao credor. Por outro lado, é possível o efeito suspensivo da decisão de levantamento de tais valores (R$ 397,49) pelo exequente, até realização do contraditório, em razão de a agravante alegar que parcelou o valor executado junto ao DETRAN ao tomar conhecimento da execução (ID 48058951, p 14-16). Nesse sentido, impõe-se a manutenção do bloqueio, sem o levantamento pela parte contrária, até a realização do contraditório com relação a eventual acordo de parcelamento do valor executado. CONHEÇO do recurso e DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO para que o valor não seja levantado pelo exequente até análise do mérito do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator